Tribunal: TJDFT
Processo: 0017777-83.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0017777-83.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CAROLINE MUNIZ TELLES, JOAO AUGUSTO MARTINS TELLES APELADO: EVA DA GLORIA GONCALVES SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido contido na petição de ID 39572831, com esteio no disposto no § 2o do art. 4o da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, e, por efeito, DETERMINO a retirada dos autos da pauta de julgamentos virtual com a consequente INCLUSÃO NA PAUTA DE JULGAMENTO TELEPRESENCIAL, observando-se as cautelas de praxe. Esclareço, entretanto, que os pedidos de sustentação oral devem ser realizados conforme orientado no art. 9 e parágrafos, da Portaria GPR 948, de 30/05/2022, que trata sobre as audiências e sessões de julgamento na modalidade telepresencial, adotadas por este Tribunal de Justiça, em virtude das medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação pelo coronavírus (COVID-19). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator